Tribunal: TJSP
Processo: 1514519-23.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
furto.

RECURSO Do ministério público – pretendido O AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, A MAJORAÇÃO, NA SEGUNDA FASE, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, COM AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACRESCER A PENA EM 1/6 EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES E FIXAR REGIME INICIAL

Ementa:
furto.

RECURSO Do ministério público – pretendido O AUMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES, A MAJORAÇÃO, NA SEGUNDA FASE, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, COM AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACRESCER A PENA EM 1/6 EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES E FIXAR REGIME INICIAL SEMIABERTO.

RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DA PROVA - NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIÁVEL – CRIME ATINGIU O MOMENTO CONSUMATIVO, E A REINCIDÊNCIA É ÓBICE À CONVERSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.